Tribunal: TJSP
Processo: 1030017-90.2018.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -Omissões e obscuridades inexistentes - Decisão que exauriu o tema reiterado - Natureza infringente do pleito - Descabimento - Questões debatidas nos autos explicitamente resolvidas - Prequestionamento - Desnecessidade - Embargos rejeitados.